Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-95.2023.8.11.0022
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000429-95.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRIGINA CRISTINA MOHR - CPF: 994.705.271-00 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PEDIDO DE DISPENSA FORMULADO PREVIAMENTE PELA PARTE RECLAMADA. CONTUMÁCIA NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA LIDE SEM MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. TRÂMITE NÃO FINALIZADO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
presença
das partes
nas

audiências
é
obrigatória
e,
em

caso
de
ausência
da
parte

reclamante

em

qualquer
delas, o
processo

deve
ser
extinto
, visto que
tal

ato
é
incompatível
com o interesse de
agir
.
Contudo
,
se a

parte

reclamada
,
previamente
,
formulou

pedido
de
dispensa
de
comparecimento

ao

ato
,
a

ausência
da
parte

reclamante

não

configura

contumácia
e o
feito

não

deve
ser
extinto

sem

resolução
do
mérito
.

2.
Segundo a Teoria da Causa Madura,
quando
,
em

grau
de
recurso
, for
afastada

preliminar

ou
prejudicial,
ou

qualquer
outro
motivo
que
tenha

impedido
o
exame
do
mérito

pelo

juízo
de
primeiro

grau
, a
segunda

instância

poderá

examinar
de
imediato
o
mérito
da
controvérsia
,
desde
que
o

processo

esteja
pronto para
julgamento

(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021).

Não

estando
a causa
madura
para
julgamento
(art. 1.013, §3o, I do CPC), o
feito

deve

retornar
à
origem
para regular
processamento
e
julgamento
de
mérito
.

3.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000429-95.2023.8.11.0022

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
CRIGINA CRISTINA MOHR

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CRIGINA CRISTINA MOHR

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
,
ante
a

ausência
da
parte

reclamante

na

audiência
de
conciliação
, o
processo

deveria
ser
extinto
,
sem

resolução
do
mérito
.
Foi

prolatada

sentença
de
extinção
, com
fundamento
no
artigo
51,
inciso
I, da Lei
no
9.099/95.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) conforme já é do conhecimento de todos, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular no003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação nos processos em que fosse parte, devendo ser citada apenas para apresentar defesa; b) após o pedido por meio do referido ofício circular, o Estado não comparece em audiências de conciliação e mediação; c) solicitou, em tempo hábil, a dispensa das partes na audiência, contudo, o juízo
a quo
deixou de analisar o pedido; d) a parte reclamada não compareceu ao ato, sendo assim, ainda que viesse a comparecer para a formalidade, não alteraria a realidade fática. Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 216644372/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Ausência
de interesse.

No Juizado Especial, a presença das partes nas audiências é obrigatória e, em caso de ausência da parte reclamante em qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo:

Art. 51.
Extingue
-se o
processo
,
além
dos
casos

previstos

em
lei: I -
quando
o
autor

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
.

No
mesmo

sentido

dispõe
o
Enunciado
no 20 do FONAJE –
Fórum
Nacional dos
Juizados

Especiais
:

O
comparecimento

pessoal
da
parte

às

audiências
é
obrigatório
. A
pessoa

jurídica

poderá
ser
representada

por

preposto
.

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

não

compareceu
à
sessão
de
conciliação
,
contudo
,
apresentou

pedido
de
dispensa
(ID 216644352/PJe2), o qual
foi

devidamente

fundamentado
no
fato
da
parte

reclamada
, o ESTADO DE MATO GROSSO,
ter

expedido
o
Ofício
Circular no 003/GPG/PGE/2016,
requerendo

sua

dispensa
da
audiência
de
conciliação

nos

processos

em
que fosse
parte
.

Nesse
contexto
,
considerando
que a
finalidade
da
audiência
é
promover
a
conciliação
entre as partes,
não

havia

motivo
para o
comparecimento
individual da
parte

reclamante
, o que
justifica

sua

ausência
.

Portanto
,
a

extinção
da
ação
pela
contumácia

não
se
mostra

coerente
, bem como atenta contra os critérios de celeridade, simplicidade e economia processual
que regem os Juizados Especiais
(art. 2o da Lei 9.099
/95
, aplicável nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009
)
e o
processo

deve

seguir

seu

trâmite
regular.

Teoria da causa
madura
.

Nos ter
mos do artigo 1.013, § 3o,
I a IV, e § 4o
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastad
a

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual
.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente
está
autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pront
a
para julgamento.

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)
2. A
controvérsia
resume-
se a

definir
se,
ao

julgar

a

apelação para afastar a prescrição do fundo de direito
, o Tribunal de
origem

poderia

apreciar
o
mérito
da
demanda
com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015.
3. A
teoria
da causa
madura

pode
ser
aplicada

quando
o tribunal
reforma
a
sentença
que
reconhece
a
prescrição

ou
a
decadência
,
desde
que a
demanda

esteja

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
.
4. Na
hipótese
, as
provas

colhidas

nos
autos da
ação

divisão
-
todas

submetidas

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

em

cognição

exauriente
-
são

suficientes
para
a

apreciação
dos
pedidos
de
ressarcimento
material
formulados

na

ação

indenizatória
.
5.
Recurso
especial
não

provido
.
(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No caso, observa-se que não é possível atestar acerca da citação da parte reclamada, providência que pode ser realizada apenas pelo juízo
a quo
, impossibilitando o julgamento do mérito por esta
Turma
, razão pela qual, o feito deve ser devolvido ao juízo de origem para o seu regular trâmite e
julgamento do mérito.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
para
cassar
a
sentença

objurgada
e
determinar
o
retorno
dos autos
à
origem, para regular trâmite

e julgamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024